Tribunal: STF
Processo: HC 216375
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Absolvição por falta de provas. Fundamentação idônea. Dosimetria. Fundamentação concreta. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Detração penal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Barcelos dos Santos Filho em favor de João Cleber Brito de Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao HC 740.294/TO (evento 8, fls. 505-20). 



    O Paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003) (eventos 7, fls. 298-351 e; 8, fls. 44-8; 63-79; 85-90). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.



      2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de absolvição do Paciente quanto aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas por insuficiência probatória. Insurge-se contra a dosimetria da pena. Assevera a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicação da detração penal, com a fixação do regime prisional mais brando. Requer a absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao manter a condenação do Paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça assentou:



    “(...).



    A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como as suas autorias estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (evento 1), laudo pericial definitivo nº 1451/20 (evento 45), devidamente acostados nos autos de inquérito policial originários, os quais atestam a apreensão de 360g (trezentos e sessenta gramas) de cocaína em tablete, além de 144,8g de cocaína em pó, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.



    Mencionadas provas, além de apontar as autorias em desfavor dos apelantes, deixam claro que Hauanse já é condenado pela prática de tráfico; foi alvo de investigações da polícia civil (conforme relatório policial acostado no evento 113, após quebra do sigilo do aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante) e exercia a função de ‘chefe’ da rede de traficância, realizando com frequência entregas em grandes quantias, bem como abastecendo outros traficantes de pequeno e médio porte.



    As provas evidenciam que João Cleber tinha conhecimento de todos os fatos e exercia a segurança armada de Hauanse, inclusive com a arma de fogo de propriedade deste último.



    Aleylson era proprietário do veículo e o dirigia quando as drogas foram encontradas no seu interior, vale dizer, distribuídas em vários lugares, bem como vendia drogas para Hauanse nas festas, dando suporte a este na locomoção nesta capital.



    (...).



    Por outro lado, as degravações das conversas dos aparelhos celulares apreendidos constantes do Relatório Policial acostado em evento 113 e parcialmente transcritas na sentença atacada comprovam a efetiva participação de Hauanse, João Cleber e Aleylson no tráfico de drogas.



    Não há nada nos autos a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, não tendo as Defesas apresentado provas concretas que desmereçam tais depoimentos, ônus esse que lhes incumbia.



    Assim, não me restam dúvidas, diante de todo o conjunto probatório aqui descrito, que estamos diante de um inconteste caso de tráfico de drogas.



    As provas colhidas identificam os agentes integrantes do esquema de venda e distribuição de drogas na região de Palmas/TO, inclusive com estreita relação entre eles.



    Do delito de associação para o tráfico. 



    No que tange a irresignação dos quatro apelantes em relação ao delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06, julga-se que também não assiste razão aos mesmos.



    Como é cediço, para a configuração do referido delito é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando a ocorrência de um evento ocasional.



    É sabido, inclusive pacificado na doutrina e jurisprudência, que o tipo subjetivo previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 consiste exatamente na junção do dolo específico de traficar com o animus associativo. Nessa hipótese, é necessária a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os envolvidos tenha sido com o exato objetivo de formar uma sociedade destinada para os fins de tráfico, ainda que este fim não se concretize. 



    In casu, julgo que os elementos de prova, mormente as degravações citadas na sentença atacada, aliadas aos depoimentos judiciais testemunhas/policiais já transcritas neste voto, evidenciam uma associação de caráter estável decorrente do vínculo entre os acusados em relação à comercialização das drogas, que funcionava de maneira organizada, com divisão de tarefas e respeito à hierarquia, bem conhecida no mundo do tráfico.



    Ao meu ver, o animus associativo dos acusados restou inequivocamente comprovado, considerando que todos os réus citados traficavam em conjunto, com divisão de tarefas bem claras, de forma a possibilitar o ‘bom funcionamento’ do esquema criminoso.



    (...).



    Ante tais considerações, é de rigor a manutenção da condenação imposta na sentença pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.” (evento 8 fls. 72-6).



    O Superior Tribunal de Justiça consignou “Destaco a fundamentação utilizada pelo acórdão impugnado para manter a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ fls. 870/873): (...). Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, destacou o Tribunal a quo estarem devidamente demonstradas a estabilidade, a permanência e a habitualidade necessárias à configuração do delito, apontando, para tanto, os seguintes elementos (e-STJ fls. 873/874): (...). Extrai-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, especialmente se considerada a existência de investigação prévia, a qual demonstrou a estabilidade e permanência do vínculo associativo na prática delitiva, bem como a prática do comércio ilegal. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento de que, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação da conduta”. 



    Nesse contexto e conforme quadro fático estabilizado nas instâncias anteriores, reputo devidamente fundamentada a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    Forçoso concluir, nesse diapasão, a partir da leitura dos trechos acima transcritos, que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. 



    Insustentável, portanto, a tese em sentido contrário sustentada pela Defesa. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); ‘Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes (RHC 188.371-AgR/SP, de minha relatoria DJe 18.12.2020).



    Lado outro, no que toca à dosimetria da pena, da leitura da decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, constato que a Corte Superior assentou a higidez do cálculo dosimétrico, tendo em vista que “na espécie, a fixação da pena-base do paciente na fração de 1/5 sobre o patamar mínimo legal teve por fundamento a considerável quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida – 360g de cocaína em tablete e 144,8 gramas de cocaína em pó –, revelando-se adequado e proporcional o incremento realizado.” (destaquei).



    Irrepreensível, no ponto, o cálculo dosimétrico, pois a jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A quantidade de droga mostra-se passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006” (HC 180.596, Rel. Min. Marco Aurélio); “Na condenação por crime de tráfico de entorpecente, a quantidade da droga posta à venda justifica majoração da pena-base” (HC 11.724, Rel. Min. Cézar Peluso); “A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 181.632 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso); “Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539, Rel. Min. Edson Fachin); “O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de droga” (RHC 117.489, de minha relatoria); “Revela-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida” (HC 128.153, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 



    Anoto, por fim, no que toca à alegada possibilidade da detração penal, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Colho do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca ”os temas referentes à detração penal e à impossibilidade do paciente de custear a pena de multa não foram devidamente analisados pela Corte local, de forma que a apreciação dos referidos temas nesta oportunidade implicariam indevida supressão de instância. Assim, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente”.



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora